Tribunal: TJDFT
Processo: 0745042-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MINORANTE. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. De acordo com o atual entendimento do STJ, os atos infracionais podem ser considerados para a conclusão acerca da dedicação do acusado à prática delituosa, a autorizar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. $ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, se evidenciada a gravidade das condutas pretéritas, as quais devem guardar proximidade temporal com o delito em apuração.

2. O órgão julgador do apelo pode agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, em recurso exclusivo da defesa, sem que isto constitua reformatio in pejus.

3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.